Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-80.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDUTA DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE DOLO. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO UTILIZADA NA 1a FASE DA DOSIMETRIA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na pena do art. 24-A da Lei no 11.340/06, à reprimenda de 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da fixação de R$ 500,00 a título de danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir da data da sentença, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Foi mantida a prisão preventiva decretada em seu desfavor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos da vítima apresentam contradições relevantes, sem respaldo em outros elementos probatórios, bem como se houve consentimento para aproximação do acusado. Além disso, discute-se a redução da pena-base, com observância do critério de 1/6 por circunstância judicial negativa, e a impugnação do valor fixado a título de danos morais, por ausência de comprovação da extensão do dano e pela hipossuficiência econômica do réu.
III. Razões de decidir
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
4. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar e manter contato com a parte ofendida, bem como quando confessa a prática delitiva na audiência de instrução. A propósito, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
5. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja ela a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
7. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
8. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, Arts. 312, 313 e 387, inciso IV; Lei no 11.340/06, Art. 24-A.